Tribunal: TJMT
Processo: 1006914-51.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006914-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO APARENTEMENTE DEMONSTRADA NA APLICAÇÃO DA MULTA ELEVADA E DESPROPORCIONAL – LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUSPENDER A COBRANÇA DA MULTA ADMINISTRATIVA, ATÉ DECISÃO FINAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A probabilidade do direito da Agravante demonstrada na aplicação da multa elevada e desproporcional que, somando o perigo de dano com a inserção da agravante ao CADIN, e, ato consequente, ser impedia de contratar junto à Administração Pública e ainda, a suspensão dos benefícios fiscais.

2 - Recurso Provido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória com Antecipação de Tutela nº 1046750-39.2020.8.11.0041, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON Nº FA0114-014.067-9.

Irresignada, narra a Recorrente que o consumidor ingressou com reclamação administrativa junto ao PROCON Estadual, alegando que adquiriu um automóvel Ford Focus SE, ano/mod. 2013/2014, que o veículo apresentou problemas de partida, que buscou atendimento junto à concessionária para vistoria e reparos, em 12.07.2014, concluídos em 15.07.2014, persistindo o problema foi levado novamente à concessionária em 17.07.2014, persistindo até 06.10.2014, tendo os reparos concluídos em 04.11.2014. (id. 84679953 – p, 5)

Alega que ao ser notificada, apresentou defesa administrativa, e na audiência demonstrou que o carro estava reparado, mas mesmo assim foi lavrado o Auto de Infração sob fundamento de violação aos artigos do Código de Defesa do Consumidor, arbitrando multa de maneira indevida e exorbitante no Processo Administrativo no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Interposto o Recurso Administrativo, este foi improvido, entendendo que o Recorrente violou o CDC.

Cita diversas jurisprudências em reforço a sua tese.

Ressalta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em caso do não pagamento da multa, acarretaria a inscrição da agravante na dívida ativa, o que causaria um dano irreparável, impedindo, ainda, a sua participação em licitações, não podendo ter quaisquer inscrições perante o CADIN.

Pugnou pela atribuição de efeito “suspensivo” para que se suspenda os efeitos da decisão agravada, com a cessação da exigibilidade da multa imposta pelo PROCON.

Ao final, pugna pelo provimento, com a reforma da r. sentença recorrida, para a concessão da tutela requerida, determinando a suspensão da exigibilidade da aplicada pelo PROCON, alternativamente, seja deferido o pedido para que a recorrente proceda com o depósito do valor via seguro garantia judicial.

O pedido liminar foi indeferido. (Id. nº 90727995)

Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do recurso. (Id. nº 93421506)

Interposto Agravo Interno (Id. nº 94336962)

Contrarrazões ao Agravo Interno (Id. nº 95746479)

Decisão desprovendo o recurso por unanimidade (Id. nº 106839492)

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória com Antecipação de Tutela nº 1046750-39.2020.8.11.0041, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON Nº FA0114-014.067-9.

Narra a Recorrente que o consumidor ingressou com reclamação administrativa junto ao PROCON Estadual, alegando que adquiriu um automóvel Ford Focus SE, ano/mod. 2013/2014, que o veículo apresentou problemas de partida, que buscou atendimento junto à concessionária para vistoria e reparos, em 12.07.2014, concluídos em 15.07.2014, persistindo o problema foi levado novamente à concessionária em 17.07.2014, persistindo até 06.10.2014, tendo os reparos concluídos em 04.11.2014. (Id. 84679953 – p. 5)

Alega que ao ser notificada, apresentou defesa administrativa, e na audiência demonstrou que o carro estava reparado, mas mesmo assim foi lavrado o Auto de Infração sob fundamento de violação aos artigos do Código de Defesa do Consumidor, arbitrando multa de maneira indevida e exorbitante no Processo Administrativo no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Interposto o Recurso Administrativo, este foi improvido, entendendo que o Recorrente violou o CDC.

Pois bem!

Como é sabido, o
PROCON detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução de tarefa precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no artigo 56, § único, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 5º do Decreto n. 2.181/97.

A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no artigo 56, inciso I, do Estatuto Consumerista e no artigo 18, inciso I, do Decreto n. 2.181/97. Por consequência, legítima a aplicação de multa pelo PROCON no intuito de evitar que a conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.

Entretanto, a imposição da pena e sua graduação devem observar o estabelecido nos artigos 24 a 28, em especial as circunstâncias agravantes do artigo 26 do referido decreto. Tendo em conta, no entanto, os vetores contidos no Decreto n. 2.181/1997, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, aparentemente, não foi observado pelo pelo PROCON.

O artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional, de aplicação subsidiária ao presente caso, prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade da multa aplicada pelo PROCON combatida, as quais entendo que não se encontram presentes.

Da análise dos autos, observa-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Observa-se que a multa restou estabelecida em R$160.000.00 (cento e sessenta mil reais) à agravante, com base dispõe o artigo 56, inciso I do CDC, na forma previsto no artigo 26, incisos I e IV do Decreto 2.181/97.

Em consonância com os dispositivos legais antes colacionados, denota-se que a multa aplicada foge dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Mostra-se elevada e desproporcional o patamar no montante de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Nesse sentido os julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO A REGRA PROTETITIVA AO CONSUMIDOR. PROCON. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. Não é possível aferir, neste momento processual inicial, nulidade no processo administrativo. Contém ele motivação suficiente, com análise da situação fática e dos dispositivos legais que incidem no caso. Não prospera a alegação de ausência de subsunção dos fatos a norma. Foram prestigiados o contraditório e a ampla defesa. Houve intimação, com manifestação da empresa, e apresentação de recurso administrativo, devidamente apreciado. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA MULTA. Havendo infringência a norma de proteção ao consumidor, é possível aplicação de multa pelo PROCON. A penalidade deve ser "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor", nos termos do artigo 57 do CDC. O valor da multa, R$ 49.456,05 (R$ 58.289,94 atualizada), nesta fase de análise, parece ser desproporcional à gravidade dos fatos, incongruências entre o valor do pacote de TV por assinatura contratado e a cobrança efetuada pela empresa, com diferença de poucas dezenas de reais. Evidenciada a probabilidade do direito em tal ponto, bem como o perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, cabível a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspensão da exigibilidade da multa sem a necessidade de prestação de caução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069766376, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 14/09/2016).”

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO APARENTEMENTE DEMONSTRADA NA APLICAÇÃO DA MULTA ELEVADA E DESPROPORCIONAL – LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUSPENDER A COBRANÇA DA MULTA ADMINISTRATIVA, ATÉ DECISÃO FINAL DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com efeito, a probabilidade do direito da Autora aparentemente, resta demonstrada na aplicação da multa elevada e desproporcional que, autorizam a concessão da medida liminar.

2. Evidenciada a probabilidade do direito em tal ponto, bem como o perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, cabível a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspensão da exigibilidade da multa sem a necessidade de prestação de caução. Agravo de Instrumento Provido. (Agravo de Instrumento Nº 70069766376, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 14/09/2016).

3. Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), assegura o controle da legalidade de tais atos.

(TJ-MT 10006290820228110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/01/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/01/2022)”.

Destaca-se, ademais, que não se pode levar em consideração, para a fixação da sanção, apenas a condição econômica do infrator, mas também a proporcionalidade ao caso concreto.

A imposição da pena e sua graduação devem observar o estabelecido nos artigos 24 a 28, em especial as circunstâncias agravantes do artigo 26 do Decreto n. 2.181/1997,
in verbis
:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 25. Consideram-se circunstâncias atenuantes:

I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;

II - ser o infrator primário;

III - ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo.

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

III - trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências;

V - ter o infrator agido com dolo;

VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

VII - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;

IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.

Art. 27. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor, punida por decisão administrativa irrecorrível.

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a cinco anos.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Nessa ordem de coisas, a probabilidade do direito da Agravante demonstrada na aplicação da multa elevada e desproporcional que, somando o perigo de dano com a inserção da agravante ao CADIN, e, ato consequente, ser impedia de contratar junto à Administração Pública e ainda, a suspensão dos benefícios fiscais.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, tão somente, para suspender a cobrança da multa administrativa, até a decisão final da ação de conhecimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022